Tribunal: TJPA
Processo: 0014974-65.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014974-65.2011.8.14.0301

APELANTE: DOMINGOS BENEDITO DOS SANTOS SARDINHA, EUNICE PEREIRA MACEDO

APELADO: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITAD
OS.

1
.
Os
embargos
de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2
.
O recurso de
embargos
de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

3
. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

4
. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

5
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014974-65.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

EMBARGANTE: B.A MEIO AMBIENTE LTDA.
(ADVS. BERNARDO MORELLI BERNARDES OAB/PA 16865-A)

EMBARGADO: DOMINGOS BENEDITO DOS SANTOS SARDINHA E EUNICE PEREIRA MACEDO
(ADV. JEAN DOS PASSOS LIMA OAB/PA 19214)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
B.A MEIO AMBIENTE LTDA.
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº16662087), de minha relatoria,
julgado na 37ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado –plenário virtual,
que conheceu e negou provimento ao Agravo interno interposto, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO BUSCA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ACIDENTE DE TRÃNSITO. VÍITIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acidente de trânsito que resultou no falecimento da vítima. Pressupostos da responsabilidade civil, presentes na hipótese. Obrigação de indenizar configurada. 2.Agravo Interno conhecido e não provido”.

Em suas razões recursais, iniciam os embargantes aduzindo que:

“O agravo interno interposto intentava a reforma da decisão monocrática proferida, que por sua vez entendeu pela comprovação de culpa da recorrente pelo acidente de trânsito que ensejou no falecimento do filho dos autores. No recurso mencionado, bem como acertadamente exposto na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, reitera-se a ausência de qualquer prova capaz de demonstrar a efetiva culpa da empresa pelo ocorrido. Em primeiro lugar, os depoentes não presenciaram o fato e sequer deram causa a ele, sendo posteriormente abordados pela autoridade policial, que os encaminhou à delegacia, produzindo o Boletim de Ocorrência apresentado nos autos.

Em nenhum momento se configura flagrante quanto a situação exposta, muito menos qualquer outra prova capaz de ensejar na condenação da recorrente. Nesse sentido, evidente que não se caracterizam os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, vez que ausente o nexo de causalidade entre o dano, como também ausente conduta da empresa que leve ao resultado mencionado, estando fora da disposição dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Cumpre salientar que o boletim de ocorrência – único documento apresentado que conferiu a alteração da sentença, não é capaz de comprovar de maneira efetiva a veracidade dos fatos, considerando que a própria autoridade policial abordou os funcionários da empresa tempos depois do ocorrido, sem haver sequer perícia que demonstre a existência de algum dano no veículo ou outra evidência capaz de corroborar com tais informações.

Assim, a contradição na decisão surge do fundamento de que cabe ao réu comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, quando na verdade os próprios autores deixam de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Logo, pela ausência de provas capazes de conferir a procedência da ação ajuizada, com base no artigo 373, I, do CPC, se mostra necessária a reforma do acórdão proferido.

Por último, quanto aos depoimentos dos funcionários da empresa, onde se fundamenta que estes sequer perceberam o acidente, se constata equívoco na interpretação das declarações obtidas.

Quando os funcionários da empresa informam que “não houve qualquer alteração ou barulho anormal externo”, significa que durante a realização da rota de coleta na data do ocorrido não houve a conduta que se imputa à empresa, apenas que os serviços ocorreram normalmente. (...)

Diante desse cenário, é contraproducente a condenação por um dano o qual ser atrubuído à recorrente, face a ausência de indícios de sua responsabilidade, com a presença de depoimentos que permitem concluir pelo afastamento da culpabilidade ora imputada”.

Nesse contexto, postulam os Embargantes que seja acolhido os presentes embargos, para sanar os vícios apontados, reformando a decisão proferida.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que “
a contradição na decisão surge do fundamento de que cabe ao réu comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, quando na verdade os próprios autores deixam de comprovar o fato constitutivo do seu direito.”,
bem como

na “
ausência de indícios de sua responsabilidade, com a presença de depoimentos que permitem concluir pelo afastamento da culpabilidade ora imputada”.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no julgado (PJe ID nº 16129022), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade, seu inconformismo com o julgado
.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do v. acórdão:

“Irresignada a empresa agravante, defende em suas razões que a responsabilidade civil não restou caracterizada, já que o nexo de causalidade não teria sido comprovado e por consequência o dano moral alegado, uma vez que não ficou evidenciado nos autos o envolvimento do veículo de sua propriedade no acidente que resultou na morte da vítima. Aponta ainda, a fragilidade das provas apresentadas pelo agravados, quanto ao boletim de ocorrência registrado pela autoridade policial após o sinistro e o fato de não ter sido realizada a perícia. Da análise dos documentos carreados aos autos verifico que a parte autora, ora agravada, juntou o boletim de ocorrência registrado pelo policial, que esteve no local do acidente logo após o ocorrido, além da certidão de óbito da vítima, onde consta que a morte resultou de traumatismo craniano causado por atropelamento. O boletim de ocorrência, registrado por policial militar, por ser um agente público, goza de presunção de veracidade acerca dos fatos narrados, logo seu valor probatório só pode ser elidido por provas robustas apresentadas pela parte contrária, o que não se verifica na espécie. A cerca do ônus da prova preleciona o Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desta forma, em razão da agravante ter se limitado a apresentar apenas a prova testemunhal, dos demais ocupantes do veículo por ocasião do acidente, o que não foi suficiente para ilidir as provas documentais apresentadas pelo agravado, já que as testemunhas além de relatarem que sequer perceberam o acidente. delas afirmou com certeza que o veículo envolvido possuía limitador de velocidade., mas apenas que a empresa adotava esse equipamento nos seus veículos.

Assim, conclui-se que em razão da ausência de provas robustas que pudessem comprovar de maneira inequívoca a inexistência do direito alegado pelo autor, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa agravante, pela existência dos seus pressupostos legais. (...)

Sobre o pedido de reforma da decisão quanto ao não cabimento dos danos morais, adianto que o pleito não merece acolhimento. É inquestionável que o falecimento da vítima trouxe danos irreparáveis aos seus familiares, sobretudo aos seus genitores, de modo que a configuração do dano moral, in re ipsa na espécie, é inequívoca e dispensa qualquer tipo de comprovação. Não há como mensurar a dor e o sofrimento pela perda de um filho.

(...) Por derradeiro, entendo que diante do reconhecimento da responsabilidade civil da empresa agravante, bem como da configuração dos danos morais, entendo que o valor arbitrado de R$ 100.000, 00 arbitrado pelo juízo monocrático, observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso. Pelo que mantenho o montante fixado. Desta feita, não merece qualquer reparo a decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação, por todos os seus fundamentos
”
.

Desse modo, a fim de que não paire nenhuma dúvida acerca do acerto do acórdão ora embargado, impende acrescentar que esta e. Corte
examinou as alegações apresentadas pelo embargante anteriormente, concluindo pelo acerto da decisão agravada, inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

Ademais, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Por derradeiro, os presentes Aclaratórios nada mais são, do que a reiteração quanto ao inconformismo do embargante, que tenta a todo custo reformar a decisão colegiada deste e. Tribunal, com nítido intuito protelatório, beirando a litigância de má-fé.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/07/2024